Tribunal: TJDFT
Processo: 0725621-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Ação de divórcio. Produção de prova oral. Desnecessidade. Partilha de imóvel. Alegada doação ao casal. Ausência de comprovação. Necessidade de escritura pública. Não demonstrada. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
I. Preliminar
1. As provas anexadas aos autos tornam desnecessária a prova testemunhal, mostrando-se o acervo probatório suficiente para a formação da convicção do magistrado (art. 370 do CPC), especialmente porque, na ação judicial que objetiva a partilha de bens, a análise do patrimônio deve ser sanada por meio de provas documentais, o que confere maior segurança e certeza à colheita de provas
II. Caso em exame
2. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que, em ação de divórcio litigioso, julgou improcedente o pedido de partilha de imóvel ou seus direitos aquisitivos entre as partes.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se existe patrimônio comum do ex-casal a ser partilhado, referente a imóvel recebido em alegada doação.
IV. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 541 do CC, indispensável a escritura pública ou o instrumento particular para comprovar a doação de imóvel.
5. No caso dos autos, apesar de a parte apelante alegar que o genitor do ex-cônjuge doou o imóvel ao casal, não foi apresentada a escritura pública de doação, razão pela qual incabível a partilha do imóvel entre o ex-casal, especialmente porque a doação verbal somente é válida para bens móveis ou de pequeno valor.
V. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 108 e 541.